Tribunal: TJDFT
Processo: 0747930-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747930-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MANOEL DOS ANJOS DE SANTANA REU: MARCELO TORRES LIGUORI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL DOS ANJOS DE SANTANA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCELO TORRES LIGUORI, indeferiu pedido de penhora das cotas sociais do executado agravado. Em suas razões recursais (ID 58519352), o exequente agravante, sustenta, em singela síntese, que “não cabe à parte agravante a apresentação do faturamento da empresa, pois este documento não lhe pertence, uma vez que tratam de documentos contábeis particulares e, conforme orientação jurisprudencial, é dever da sociedade, através de seu administrador, apresentar tais documentos. Exigir da parte agravante a apresentação de tais documentos é exigir desta a realização de prova impossível”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "de modo a deferir, com suporte no art. 861 do CPC, o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes ao executado MARCELO TORRES LIGUORI, o qual deve ser nomeado como fiel depositário”. Preparo recolhido (IDs 66039646 e 66039648). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor do decisum impugnado: “Indefiro o pedido de intimação do devedor para indicar a documentação requerida, pois no caso dos autos a medida pretendida não se apresenta apta para compelir o requerido, ao adimplemento do débito, sobretudo porque as diversas diligências empreendidas nos autos indicam que o executado não possui atualmente bens passíveis de constrição. Nesse sentido, ante o não atendimento da determinação de ID 197494248, indefiro o pedido de penhora das cotas sociais. Intime-se o requerente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do art. 921, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC.” Pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. Para tanto, argumenta que é ônus do devedor executado a apresentação de documentos que demonstrem a saúde financeira das empresas das quais é sócio o agravado, para fins de penhora de suas cotas sociais. Com efeito, observa-se que a alegação do recorrente encontra amparo na jurisprudência desta e. Turma Cível, que, sobre o tema, já se manifestou no sentido de que “As quotas sociais possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do Art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que imponha ao Credor o ônus de demonstrar a saúde financeira da empresa, bem como o de realizar perícia técnica a suas expensas para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas, sob pena de indeferimento do pedido de penhora.” (Acórdão 1364341, 0702884-57.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 27/08/2021.) Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pelo recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. A matéria posta “sub judice”, portanto, será decidida pelo órgão colegiado competente, após o exercício do contraditório e ampla defesa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator